Tribunal: TJBA
Processo: 8004804-08.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004804-08.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROZANI MOREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
NATHALIA SOUZA ALMEIDA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, EDUARDO REIS DE MENEZES registrado(a) civilmente como EDUARDO REIS DE MENEZES, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ROZANI MOREIRA DE SOUZA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, declarando a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado nº 4143795, condenando o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A Apelante pleiteia exclusivamente a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, argumentando que o valor fixado não compensa adequadamente o abalo psicológico sofrido nem cumpre função pedagógica suficiente para desestimular a reiteração de práticas fraudulentas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais em razão de empréstimo consignado fraudulento, com falsificação de assinatura comprovada por perícia grafotécnica e descontos indevidos em benefício previdenciário, mostra-se insuficiente e desproporcional, justificando sua majoração para R$ 15.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, na qualidade de fornecedores de serviços, é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, conforme estabelecido pela Súmula nº 479 do STJ, que determina que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. A prova pericial grafotécnica produzida nos autos foi categórica ao concluir que a assinatura presente no contrato de adesão ao cartão de crédito nº 4143795 não foi produzida pela requerente, restando plenamente comprovada a inexistência de relação contratual e a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, da qual a Apelante foi vítima.

5. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica, sendo aplicável a teoria bifásica que propõe metodologia racional para o arbitramento, estabelecendo-se primeiramente um valor básico considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias objetivas do caso, para posteriormente ajustá-lo conforme as circunstâncias subjetivas.

6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do ilícito perpetrado e aos danos efetivamente sofridos pela Apelante, atendendo adequadamente às funções compensatória, punitiva e pedagógica que devem permear a indenização por danos extrapatrimoniais.

7. Embora a fraude seja grave e tenha causado transtornos significativos à Apelante, com descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, não se vislumbram circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração do valor arbitrado para R$ 15.000,00, considerando que a instituição financeira também foi vítima da fraude perpetrada por terceiro, embora responda objetivamente pelos danos em razão da falha na prestação do serviço e do risco inerente à atividade desenvolvida.

8. O montante fixado não se revela irrisório ou simbólico, sendo compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos envolvendo fraudes bancárias com descontos indevidos em benefícios previdenciários, que fixam indenizações entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 para situações semelhantes.

9. A pretendida majoração para R$ 15.000,00 representaria triplicar o valor da condenação, o que se afigura desproporcional considerando as circunstâncias concretas do caso, podendo inclusive caracterizar enriquecimento sem causa em favor da Recorrente, uma vez que a indenização por danos morais não visa proporcionar lucro à vítima, mas sim compensá-la pelo sofrimento experimentado e punir o ofensor pela conduta ilícita praticada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento
: 1. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais decorrentes de empréstimo consignado fraudulento com falsificação de assinatura e descontos indevidos em benefício previdenciário atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação por danos extrapatrimoniais. 2. A majoração de indenização por danos morais exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem o aumento do quantum, não sendo suficiente a mera alegação de insuficiência do valor quando este se encontra em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados para casos análogos.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988; arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º e 927 do Código Civil; arts. 77, 98, §3º, 373, II, 85, §11, e 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362; TJ-BA, Apelação nº 80027463820238050078, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 23/09/2025; TJ-BA, Apelação nº 80920031420238050001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 17/06/2024; TJ-BA, Apelação nº 80003170220218050068, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 27/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 80020227720228050172, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004804-08.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que é Apelante
ROZANI MOREIRA DE SOUZA
e Apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.